Tribunal: TJMT
Processo: 0000309-77.2015.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000309-77.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IVANILDO RAMOS DA SILVA - CPF: 117.193.198-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSO FERREIRA PAZ - CPF: 007.147.732-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal seguida de morte. Dosimetria. Confissão qualificada. Reconhecimento da atenuante. Inexistência de prova de injusta provocação da vítima. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que desclassificou o homicídio simples para lesão corporal com resultado morte a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto [após detração do período de prisão preventiva], visando a redução da pena.

II. Questão em discussão

1) Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 2) aplicabilidade da causa de diminuição de pena por violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

III. Razões de decidir

1.
O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP; AgRg no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

2.
O laudo pericial, subscrito pelo perito oficial criminal, constatou
“que não existia lesões típicas de defesa”
, a elidir a tese de luta corporal e/ou de agressividade anterior que pudesse configurar injusta provocação.

3.
“Não havendo prova de que o cometimento do delito se deu nas condições previstas no § 4.º do artigo 129 do Código Penal (motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima), impossível a aplicação da figura do privilégio”

(TJMT, AP nº 0002082-69.2015.8.11.0010).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

Tese de julgamento:

1. A atenuante da confissão (CP, art. 65, ‘d’) deve ser reconhecida quando o réu admite os fatos.

2. Se não há provas de que a vítima tenha provocado injustamente o réu, mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 129 do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, “d”; 129, §§ 3º e 4º; 33, § 2º, “c”; CPP, arts. 577 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.8.2021; STJ, AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 19.10.2021; STJ, Súmula 231; TJMT, AP nº 0002082-69.2015.8.11.0010, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 6.12.2019; TJMG, AP nº 0015771-13.2022.8.13.0518, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 12.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000309-77.2015.8.11.0013 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): IVANILDO RAMOS DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

IVANILDO RAMOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº 0000309-77.2015.8.11.0013), que desclassificou a imputação de homicídio simples - art. 121,
caput
, do CP – para lesão corporal com resultado morte a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto [após detração do período de prisão preventiva] - art. 129, § 3º, do CP - (ID 310546894).

O apelante sustenta que: 1) faria jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea porque admitiu
“que agrediu a vítima durante luta corporal”
;

2)
“agiu sob domínio de violenta emoção, imediatamente após ser provocado injustamente pela vítima”

Requer o provimento para que seja reduzida a pena
(ID 310547367).

A
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 310547369).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina
“pelo parcial provimento, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão”
, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP). Insurgência defensiva: 1. Postula o reconhecimento da atenuante da confissão. Procedência. Ainda que qualificada, a confissão prestada pelo apelante deve ser reconhecida como circunstância atenuante, conforme entendimento consolidado do STJ. 2. Postula a aplicação da causa de diminuição do art. 129, §4º, do CP. Improcedência. Ausentes os requisitos legais, não há falar em redução da pena, mormente diante da conduta deliberada e desproporcional do réu. Pelo parcial provimento, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 320154351)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, e “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 22/12/2014, na Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, localizada na BR 174, Zona Rural, município de Pontes e Lacerda-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, IVANILDO RAMOS DA SILVA matou a vítima Edilso Ferreira Paz.

[...]

Segundo apurado, IVANILDO e Edilso trabalhavam na Fazenda Auxiliadora e moravam no mesmo imóvel, sendo certo que no dia do crime, após discussão, IVANILDO, utilizando-se de instrumento não identificado, passou a desferir golpes contra o tórax, flanco, face e crânio da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 30/45, as quais foram a causa de sua morte. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia IVANILDO RAMOS DA SILVA como incurso no artigo 121, caput, do CP.”
(Gileade Pereira Souza, promotora de Justiça – fls. 9/10 - ID 188465227)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] 1° QUESITO - No dia 22 de dezembro de 2014, na Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, localizada na BR 174, Zona Rural, Município de Pontes e Lacerda- MT, foram desferidos golpes contundentes contra a vítima Edilso Ferreira Paz?

4 (X) Sim

0 (

) Não

2° QUESITO - O réu IVANILDO RAMOS DA SILVA foi o autor dos golpes mencionados?

(X) Sim

0 (

) Não

3° QUESITO - O jurado absolve o acusado?

1 (

) Sim

4 (X) Não

4° QUESITO - O réu quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima?

0 (

) Sim

4 (X) Não [...]”
(ID 310547355)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, em razão da deliberação do Conselho de Sentença pela desclassificação, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu IVANILDO RAMOS DA SILVA nas penas do art. 129, § 3º, do Código Penal.

Assim, passo a análise da dosimetria do acusado IVANILDO RAMOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos. [...]

A culpabilidade do réu merece ser valorada de forma acentuada, considerando as diversas constatações realizadas nos laudos periciais – acima expostos – demonstrando de forma considerável que o réu excedeu-se na intensidade e quantidade das agressões. A título de exemplificação, pontua-se a quantidade de lesões sofridas pela vítima tanto interna quanto externamente e especialmente em seu rosto. [...]

O réu não registra maus antecedentes criminais. Não há dados concretos ou elementos probatórios para se aferir a sua personalidade ou a sua conduta social, razão pela qual deixo de valorar negativamente. Quanto aos motivos do crime, não extrapolam a normalidade, vez que ínsitos ao tipo penal. As circunstâncias do delito são as habituais à espécie. Dessa forma, deixo de valorar negativamente. As consequências não foram avaliadas. O comportamento da vítima não contribuiu para o crime.

Diante da existência de 01 circunstância judicial negativa, estabeleço a pena-base, em: 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes e no que toca a atenuante da confissão espontânea, este juízo reconhece que se trata de confissão qualificada, e assim não será reconhecida para atenuar a pena, já que o réu em Juízo referiu que a morte da vítima foi decorrente de empurrões, vindo esta a cair e bater a cabeça, gerando a sua morte, o que destoa claramente dos laudos acostados e assim não foi uma confissão integral e verídica de como realmente ocorreu o fato, conforme prevê o artigo 65, III, “d”, do Código Penal, já que o réu em plenário omitiu grande parte dos fatos. Portanto, o réu não confessa integralmente a sua conduta (HC 213573 AgR – STF e STF, Ag. Reg. No Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 190.420/ES, Relª. Minª. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 29/03/2021), não sendo reconhecida a atenuante.

Assim, mantenho a pena intermediária em: 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento e nem de diminuição de pena, por isso fixo a pena definitiva em: 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

Quanto à detração penal, verifica-se que o réu ficou preso pelo lapso temporal de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, sendo necessário realizar a detração em face da pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Posto isso, com a detração penal, fixa-se a pena definitiva do réu em 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Fixo o REGIME INICIAL ABERTO para início do cumprimento da reprimenda, consoante art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. [...].”
(
Djéssica Giseli Küntzer
, juíza de Direito – ID 310546895)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade [
“
as diversas constatações realizadas nos laudos periciais – acima expostos – demonstrando de forma considerável que o réu excedeu-se na intensidade e quantidade das agressões
”
].

Os diversos locais do corpo em que a vítima foi lesionada [face, tórax e órgãos internos, com lesões graves nos pulmões e estruturas torácicas], inclusive em região vital [cabeça], autorizam a negativação da culpabilidade por evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp n. 1.872.016/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 27.9.2022).

Logo, a pena-base deve ser mantida em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes.

Quanto à confissão espontânea, o Juiz-Presidente não aplicou por entender que
“o réu em Juízo referiu que a morte da vítima foi decorrente de empurrões, vindo esta a cair e bater a cabeça, gerando a sua morte, o que destoa claramente dos laudos acostados e assim não foi uma confissão integral e verídica de como realmente ocorreu o fato”
(ID 310546895).

Todavia, o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, que houve uma discussão com a vítima e desferiu empurrões e alguns golpes, ocasião em que
“ela caiu ao chão e parou de se mexer”
, mas afirmou que
“não teve intenção”
de matá-la.

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“a atenuante da confissão deve ser reconhecida mesmo nos casos de confissão qualificada”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 320154351).

Frise-se que o c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Atente-se, também, que em julgamentos realizados perante o Tribunal do Júri, diante da dificuldade em se concluir pela utilização da atenuante por parte dos jurados, mostra-se suficiente que
“a tese tenha sido debatida em plenário, sustentada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento perante o Conselho de Sentença”
(TJMG, AP nº 0015771-13.2022.8.13.0518 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 6ª Câmara Criminal - p. 12.6.2024), o que se verifica no caso.

Nesse quadro, reconhece-se a atenuante da confissão e, por conseguinte, redimensiona-se a pena intermediária para 4 (quatro) anos de reclusão, uma vez que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, inexistem majorantes.

Em relação à injusta provocação da vítima (CP, art. 129, § 4º), não há elementos probatórios suficientes que demonstrem que a vítima teria provocado o apelante injustamente ou causado violenta emoção capaz de motivar as agressões.

Ademais, o Laudo Pericial nº 410.02.06.2014.467, subscrito pelo perito oficial criminal Sergio Soranso de Lima [matrícula nº 227374], constatou
“
que não existia lesões típicas de defesa
, nesta situação a vítima não teve tempo e/ou chance de se defender do agressor”
, a elidir a tese de luta corporal e/ou de agressividade anterior que pudesse configurar injusta provocação (fls. 44/59 - ID 188465227).

Com efeito,
“não havendo prova de que o cometimento do delito se deu nas condições previstas no § 4.º do artigo 129 do Código Penal (motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima), impossível a aplicação da figura do privilégio”

(TJMT, AP nº 0002082-69.2015.8.11.0010 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 6.12.2019).

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto (CP, art. 33, “c”).

Com essas considerações,
recurso conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025